Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707089-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO 14 AGRAVADO: LUCILIA FRANCISCO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO 14 contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação no 0701971-58.2020.8.07.0017 ajuizada em desfavor de LUCILIA FRANCISCO DE OLIVEIRA, pela qual deferida “a penhora do sobre eventuais direitos da parte executada sobre o imóvel de matrícula no 97.829, caso o imóvel seja retomado pela agente fiduciário.” Pela decisão de ID 69386209 proferida nesta sede, indeferido o pedido de efeito suspensivo. O condomínio agravante afirmou que “as partes formalizaram acordo extrajudicial levado a conhecimento do juízo nos autos principais, tendo havido a perda superveniente do objeto dos presentes, restando prejudicada a análise do presente recurso” - ID 71729050. Intimado para informar se requer a desistência do recurso, o agravante se manifestou dos seguintes termos: “Tendo havido a perda superveniente do objeto dos presentes, e em atendimento ao despacho proferido ao ID 71878941, a agravante requer a desistência do presente agravo de instrumento, sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista a composição amigável firmada entre as partes no primeiro grau.” - ID 72196812. Ante a manifestação da agravante, homologo a desistência do agravo de instrumento de ID 69236745. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora